Tribunal: TJDFT
Processo: 0750668-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750668-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE SEVERINO NETO AGRAVADO: VET CARE CLINICA VETERINARIA EIRELI - ME, VET CARE PET SHOP HOTEL DAY CARE EIRELI - ME, WILSE CRISTINA MORAES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Severino Neto em face da r. decisão monocrática deste Relator (ID 21771885) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto. O Embargante aponta erro material no decisum, sob o argumento de que o recurso não trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas do reconhecimento da existência de trespasse do estabelecimento comercial. Afirma que o referido erro gerou também o vício de omissão, pois os fundamentos da decisão impugnada concentraram-se na análise de desconsideração de personalidade jurídica. Pugna, assim, pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido. Intentada a citação da Embargada para apresentar resposta, não foi localizada pela il. Oficiala de Justiça (ID 22508437). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, o Embargante sustenta a ocorrência de erro material e consequente omissão no decisum sob o fundamento de que, em vez de apreciar a sucessão empresarial pelo trespasse do estabelecimento comercial, este Relator teria fundamentado o não conhecimento do recurso na análise da desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que o fundamento do Agravante, para a inclusão da suposta empresa sucessora no feito, foi justamente a existência de fraude e confusão patrimonial na alienação do estabelecimento, o que, segundo alega, autorizaria a realização de penhora nos ativos financeiros da nova empresa. Assim, em primeira instância, o d. Magistrado havia apenas esclarecido que a tese aventada pelo credor – de inclusão da empresa ardilosamente sucessora – exigia o prévio contraditório da parte contrária, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Interposto o Agravo de Instrumento, verifiquei que as razões de Agravo de fato indicavam que a via incidental é adequada para o propósito intentado pelo Recorrente. De toda forma, destaquei que o despacho impugnado quando da interposição do Agravo de Instrumento apenas tecia esclarecimentos e não possuía natureza decisória, razão pela qual o recurso não ultrapassou a barreira da admissibilidade. Confira-se: “Da análise dos autos, concluo que a manifestação prolatada pelo d. Juízo a quo não tem conteúdo decisório. Trata-se, na verdade, de um despacho, não sujeito a recurso (art. 1001 do CPC/15), em que Sua Excelência expõe a necessidade de contraditório para o reconhecimento da sucessão empresarial, após instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Observa-se, nas próprias razões de Agravo, que a parte reputa demonstrada a fraude, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da empresa que pretende incluir no feito. Consoante o disposto no art. 50, caput e § 1o, do Código Civil c/c os arts. 134 e 137 do CPC/15, nota-se que a via incidental é a adequada para o propósito intentado pelo credor. Portanto, diante do fato de que o despacho ora impugnado apenas fez esclarecimentos sobre as normas aplicáveis ao caso e determinou a juntada de documentos, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento”. Logo, inexiste o erro material alegado, havia vista que a decisão de não conhecimento não se deu por inadequação da via eleita, mas apenas pelo fato de que a impugnação recursal foi sobre despacho sem natureza decisória, hipótese em que o Agravo de Instrumento não é cabível. Assim, inexistente qualquer vício no decisum, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator